Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE QUE, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES, NÃO FORAM EXAMINADOS ALEGADOS VÍCIOS EM ACÓRDÃO REFERENTE A JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

1 Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriores, declarou a nulidade do julgamento do recurso em sentido estrito, pois as partes não puderam peticionar solicitando sustentação oral em razão de indisponibilidade do PJe. O embargante alega que todos os pontos dos embargos de declaração anteriores deveriam ter sido examinados.

2 Anulado o julgamento do recurso em sentido, com determinação de reinclusão do feito em pauta para novo julgamento do referido recurso em sentido estrito, fica prejudicado o exame de alegados vícios no acórdão advindo do julgamento anulado. O acolhimento do pedido de declaração de nulidade do julgamento do recurso em sentido estrito implica que o respectivo acórdão também é nulo.

3 Embargos conhecidos e desprovidos